Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0726792-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CESAR HENRIQUE SILVA DE ANDRADE, S. S. A., SIMONE BENTO SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CESAR HENRIQUE SILVA DE ANDRADE e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que excluiu da partilha o bem situado na QNR 02, conjunto A, casa 21, Ceilândia/DF, em virtude de o imóvel não possuir certidão de matrícula. Em suas razões recursais, pleiteiam os agravantes a concessão da tutela recursal, para que os efeitos da r. decisão sejam suspensos, a fim de que não seja excluído da partilha o referido imóvel. Alegam que, embora não possua matrícula no Registro de Imóvel, o direito de posse do falecido sobre o imóvel está evidenciado pela cessão de direitos por instrumento particular juntado aos autos e que a existência de expressão econômica permite reconhecer a possibilidade de partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel. Colacionam precedente deste egrégio TJDFT, reconhecendo a possibilidade de partilha de direitos sobre imóveis irregulares para amparar a tese. Pleiteiam, assim, a concessão da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, a fim de serem mantidos, no acervo hereditário, os direitos de posse sobre o imóvel situado na QR 02, conjunto A, casa 21, Ceilândia/DF. No mérito, requerem o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a quo, confirmando-se a liminar vindicada. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos juntados aos autos, observa-se que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado se encontram evidenciados. Vejamos. A r. decisão agravada (ID dos autos originários no 0010055-39.2017.8.07.0003) foi assim proferida, in verbis: “1. Tendo em conta a petição de ID número 67291690, página 1, que noticia que o imóvel objeto desse feito, situado na QNR 02, CONJUNTO A, CASA 21, Ceilândia/DF, não possui certidão de matrícula, excluo-o da partilha porque não há, nos autos, documento que prove a propriedade da coisa por parte do falecido, tendo em conta que não é passível de partilha imóveis direito líquido e certo provado. 2. Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos esboço de partilha se atentando para a presente exclusão e para o fato de que o esboço deverá constar os nomes completos número de CPF; RG e a cota parte de cada herdeiro.” Esclarecida a questão, pretendem os agravantes que os efeitos da r. decisão sejam suspensos, a fim de que sejam mantidos no inventário os direitos de posse sobre o imóvel situado na QNR 02, conjunto A, casa 21, Ceilândia/DF. Alegam que, embora não possua matrícula no Registro de Imóvel, o direito de posse do falecido sobre o imóvel está evidenciado pela cessão de direitos juntada aos autos, uma vez que a existência de expressão econômica permite reconhecer a possibilidade de partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel. Pela análise perfunctória que o momento propicia, entendo que os efeitos da r. decisão devem ser suspensos, a fim de que não seja excluído do inventário o imóvel em questão. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça admite a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA NO PARTICULAR. 1. A jurisprudência deste TJDFT admite a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares. 2. Pelo conjunto probatório, restou demonstrado que o falecido, quando em vida, exerceu a posse do imóvel, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a existência dos alegados direitos possessórios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1262959, 07244763120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITO POSSESSÓRIO. VALOR ECONÔMICO. ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não o impede de estar arrolado dentre os bens do espólio. Isso porque os direitos possessórios do referido bem apresentam valor econômico e, portanto, podem ser partilhados. 2. Demonstrada a posse do imóvel pela autora da herança, por meio de contrato de cessão de direitos, não há óbice para que o bem em referência seja incluído no rol de bens do espólio. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1200019, 07118221220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA POSSE. CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VALOR ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora ausente documento que comprove a propriedade, o Certificado para Regularização Fundiária sobre o imóvel constitui direito pessoal dotado de conteúdo econômico, ainda que o bem não se encontre em situação regular perante o ente público específico. 2. Demonstrada a posse sobre o imóvel descrito no feito mediante Certificado de Regularização Fundiária emitido pela TERRACAP em nome da falecida e de comprovantes de pagamento de IPTU e luz, impõe-se a inclusão dos direitos possessórios sobre o imóvel no rol dos bens para fins de partilha. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1193196, 07041010920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019.) No presente caso, observa-se que a inventariante instruiu os autos do inventário com documentos que, prima facie, evidenciam a posse. De acordo com o instrumento particular de cessão de direitos juntados aos autos originários no 0010055-39.2017.8.07.0003 (ID 38781780 – págs. 27/29), a posse do imóvel em questão foi cedida ao de cujus em 18 de janeiro de 2005 por Maria Raimunda Padilha Miranda, pessoa que declarou-se legítima possuidora do imóvel no instrumento particular de cessão de direitos, cujo nome, inclusive, consta na via do IPTU do imóvel (ID 38781780 – pág. 35). Além disso, a certidão do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal datada de 17 de abril de 2017 atesta que “(...) não consta QUAISQUER REGISTROS, relativos ao imóvel designado por: QNR-02 CONJUNTO “A” LOTE-21 – CEILÂNDIA/DF (...)” (grifos no original – ID 38781780 – pág. 34). Ainda, consoante acordo homologado pelo d. Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, “(...) os eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel situado na QNR 02, Conjunto A, Casa 21 – Ceilândia/DF ficam partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, sendo que até a venda do imóvel, a autora terá o direito real de habitação sobre o referido bem (...)” (ID 38781780 – págs. 25/26). Logo, não há nos autos qualquer elemento que infirme a existência dos alegados direitos possessórios. Dito isso, entendo que o periculum in mora reside na possibilidade de o processo de inventário, que já se encontra em fase avançada, prosseguir, ou até mesmo ser concluído, desconsiderando a existência de direitos que, em análise perfunctória adequada ao momento processual, devem integrar o acervo hereditário. Assim, evidenciados o perigo de dano grave e o risco ao resultado útil do processo, a fim de evitar eventuais prejuízos para os agravantes, o deferimento da tutela cautelar é medida que se impõe. Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo requerido, para que a r. decisão agravada fique sobrestada até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator